Tribunal: TJES
Processo: 5010134-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010134-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EURICO GONZAGA AGRIZZI
AGRAVADO: SILVERIA VALLE MARIN
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
EURICO
GONZAGA AGRIZZI
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, na ação reivindicatória que move em desfavor de
SILVERIA VALLE MARIN
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3557923, em síntese, o agravante aduz que:
(
I
)
“é proprietário registral de uma área de terreno medindo seiscentos e sessenta e dois metros quadrados (662,00m2), medindo dez metros e cinquenta centímetros (10,50m) de frente, quinze metros (15,00m) de fundos por cinquenta e dois metros (52,00m) em cada uma das linhas laterais, e bem assim uma casa de residência, coberta de telhas, assoalhada, com instalação de água e luz em regular estado de conservação” (fl. 04); e que
(II)
“no local, houve a construção de um imóvel - às suas custas - para que um de seus filhos e sua ex-nora pudessem morar. Ocorre que a relação chegou ao fim e o casal está em processo de separação” (fl. 04).

No caso dos autos, embora comprovada a titularidade do imóvel pelo agravante (evento nº 3557938), este afirma, na inicial, que seu filho e
SILVERIA VALLE MARIN
, durante a constância do casamento, residiam no local com seu consentimento, conforme se depreende da inicial (evento nº 3557931). Inclusive aduz que mesmo após a separação aceitou que a agravada permanecesse na residência por período determinado.

Releva notar que o documento colacionado na fl. 05, do evento nº 3557939 – termo de separação de corpos e outras avenças –, subscrito pelo filho do agravante, Erick Agrizzi e pela agravada
SILVERIA VALLE MARIN
e também pelos advogados de ambos, menciona que até o momento acertado pela desocupação as partes deveriam buscar outro local para a moradia da recorrida e dos filhos do casal, o que, todavia, não foi informado se ocorreu ou não.

Aliás, observa-se que, além de não comprovada, nessa fase processual, urgência para retomada do imóvel objeto da ação reivindicatória originária, cumpre ressaltar que o bem foi arrolado pela ora agravada como bem comum do casal na ação de divórcio por ela proposta (fl. 09, do evento nº 3557947), em que afirma que contribuiu para a construção da residência, o que reforça a prudência de se aguardar a instrução probatória antes do eventual deferimento da medida pleiteada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É firme a jurisprudência deste Tribunal no entendimento de que a medida liminar somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a presença dos requisitos legais pertinentes (artigos 561 e 300 do CPC/15). 2. Nessa perspectiva, em análise sumária, tratando-se de pleito liminar de reintegração de posse de imóvel em decorrência de divórcio do casal, ponderadas as especificidades da causa e o momento processual da ação, conquanto não evidenciados, em concreto, os requisitos legais, mormente o risco de lesão ao agravante de modo a reclamar um provimento liminar que o acautele, com amparo nos preceitos da legislação processual, a confirmação da decisão agravada, que indeferiu a medida liminar de reintegração de posse, é a medida que se impõe, revelando-se sobremaneira prudente aguardar a instrução probatória para se decidir a lide possessória instaurada nos autos originários. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5289013-87.2022.8.09.0051; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira; Julg. 07/11/2022; DJEGO 09/11/2022; Pág. 1976)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter todos os termos da r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – BEM IMÓVEL – LAR CONJUGAL DO FILHO DO PROPRIETÁRIO – SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL – IMÓVEL ARROLADO COMO BEM COMUM DO CASAL NA AÇÃO DE DIVÓRCIO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Embora comprovada a titularidade do imóvel pelo agravante, este afirma, na inicial, que seu filho e
SILVERIA VALLE MARIN
, durante a constância do casamento, residiam no local com seu consentimento, conforme se depreende da inicial (evento nº 3557931). Inclusive aduz que mesmo após a separação aceitou que a agravada permanecesse na residência por período determinado.

2.
O termo de separação de corpos e outras avenças acostado aos autos, subscrito pelo filho do agravante, Erick Agrizzi e pela agravada
SILVERIA VALLE MARIN
e também pelos advogados de ambos, menciona que até o momento acertado pela desocupação as partes deveriam buscar outro local para a moradia da recorrida e dos filhos do casal, o que, todavia, não foi informado se ocorreu ou não.

3.
Além de não comprovada, nessa fase processual, urgência para retomada do imóvel objeto da ação reivindicatória originária, cumpre ressaltar que o bem foi arrolado pela ora agravada como bem comum do casal na ação de divórcio por ela proposta, em que afirma que contribuiu para a construção da residência, o que reforça a prudência de se aguardar a instrução probatória antes do eventual deferimento da medida pleiteada.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.